Tribunal: TJMT
Processo: 1010260-33.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010260-33.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY BARBOZA DE PAULA - CPF: 703.422.701-25 (APELADO), JULLIO SADRAK PONCO DA COSTA - CPF: 033.622.871-66 (APELADO), JACKSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 076.157.171-08 (APELANTE), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 062.725.051-32 (APELANTE), MATHEUS MAICON ALVES SOUZA (APELANTE), CAROLYNA MOTTER MOURAES - CPF: 082.444.511-22 (TERCEIRO INTERESSADO), HEULER BENEDITO DUQUE - CPF: 694.309.341-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EXTORSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENA-BASE SEM FUNDAMENTAÇÃO E RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REDUÇÃO DAS PENAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – DUAS MAJORANTES DO ROUBO - UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE - ENUNCIADO CRIMINAL 32 DO TJMT – FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –
ATENUANTE DA CONFISSÃO - PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

A exasperação da pena-base do roubo em 8 (oito) meses mostra-se proporcional, visto que o c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 por circunstâncias judiciais negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC).

A Súmula 231 do STJ prevê que as circunstâncias atenuantes
“não podem conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal”
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1010260-33.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S):

JEFERSON ALVES DE SOUZA

JACKSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JEFERSON ALVES DE SOUZA e JACKSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1010260-33.2023.8.11.0002), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima e extorsão qualificada, sendo o
primeiro
a 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, e o segundo a 10 (dez) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II e V, e art. 128, § 1º, ambos do CP - (ID 174480757).

Os apelantes sustentam que: 1)

inexistem fundamentos para exasperação da pena-base; 2) teriam confessados os crimes, a justificar o reconhecimento da atenuante na segunda fase da dosimetria.

Pedem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 174480779).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 174480782).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal - Acusados condenados pela prática dos crime de roubo majorado e extorsão majorada - arts. 157, §2º, II e V, e 158, §1º, ambos do Código Penal – Irresignação defensiva – reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de extorsão – art. 65, III, ‘d’, do CP – ausência de interesse recursal – atenuante devidamente reconhecida na sentença – pena-base fixada no mínimo legal – ausência de reflexos na dosimetria – Súmula 231/STJ - Reforma da dosimetria em relação ao crime de roubo - exclusão da negativação da vetorial relativa às circunstâncias do crime - inviabilidade - utilização de uma das qualificadoras do roubo na primeira fase – concurso de pessoas – entendimento referendado pelo Enunciado nº. 32/TCCRTJMT – Pelo PARCIAL CONHECIMENTO, ante a ausência de interesse recursal em relação a aplicação do artigo 65, III, ‘d’, do CP, e IMPROVIMENTO do RECURSO.
”

(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça - ID 178366669)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 11 de março de 2023, por volta das 23h30min, em uma Via pública do Bairro Capão Grande, desta cidade de Várzea Grande-MT, os denunciados Jeferson Alves de Souza e Jackson de Jesus Rodrigues dos Santos, imbuídos dos mesmos propósitos, com evidentes consciências das ilicitudes e reprovabilidades das suas condutas, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da liberdade, subtraiu da vítima Heuler Benedito Duque 01 (um) veículo VW Gol prata, placas: QBP-7C49; 01 aparelho de telefone celular, aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie; cartões de crédito, entre outros. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Jeferson Alves de Souza e Jackson de Jesus Rodrigues dos Santos como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2º, incisos II e V e 158 § 1º, todos do Código Penal do Código Penal, em concurso material de crimes, e requer seja recebida a presente e procedidas sua citação para oferecimento de defesa por escrito e acompanhamento da ação, até final julgamento, com a respectiva condenação, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos dos artigos 394, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal..
”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça – ID 174480700)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]3.1. JEFERSON ALVES DE SOUZA 3.1.1. ROUBO QUALIFICADO Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o acusado demonstra culpabilidade normal. Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que ele não registra antecedente criminal (consulta nos autos). Os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena. As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da penabase, o concurso de pessoas, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima. Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, previstas no §2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, consoante orienta o seguinte julgado: [...].

O comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial. Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Em seguida, atenuo a pena em 06 (SEIS) pela confissão espontânea (art. 65, inciso III, letra “d”, do CP), encontrando a pena, ainda em formação, de 04 (QUATRO) ANOS e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO. Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3.1.2. EXTORSÃO O acusado, como já dito, apresenta culpabilidade normal e não registra antecedente criminal. Os motivos, circunstâncias e consequências também são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena e o comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial. Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de extorsão, previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 ( QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal. Registro, por oportuno, que deixei de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque a pena-base já foi fixada no patamar mínimo. Na sequência, aumento pena em 1/3 (UM TERÇO) pelo reconhecimento da qualificadora estatuída no §1º, do mesmo tipo penal, encontrando a pena de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES de reclusão. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3.1.3. CONCURSO MATERIAL e REGIME INICIAL E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, de maneira que fica o acusado condenado à pena de 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 21 (VINTE e UM) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal).

3.2. JACKSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS 3.2.1. ROUBO QUALIFICADO Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, verifico que o acusado demonstra culpabilidade normal. Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia é certo que ele não registra antecedente criminal (consulta nos autos). Os motivos e consequências são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena. As circunstâncias, entretanto, são desfavoráveis ao réu ante a presença de duas majorantes, de forma que considero, neste momento, para fins de fixação da penabase, o concurso de pessoas, fator que facilitou a prática da ação criminosa e serviu, também, para intimidar a vítima. Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, previstas no §2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, consoante orienta o seguinte julgado: [...].

O comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial. Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante concurso de pessoas, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. Em seguida, atenuo em 08 (OITO) MESES pela confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, incisos I e III, letra “d”, do CP), encontrando a pena definitiva, de 04 (QUATRO) DE RECLUSÃO. Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso V, do §2º, do art. 157, do Código Penal, de maneira que aumento a pena em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 05 (CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3.2.2. EXTORSÃO O acusado, como já dito, apresenta culpabilidade normal e não registra antecedente criminal. Os motivos, circunstâncias e consequências também são inerentes ao tipo penal infringido, não influenciando na fixação da pena e o comportamento da vítima, por seu turno, não merece consideração especial. Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo crime de extorsão, previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, fixo a pena-base em 04 ( QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, mínimo legal. Registro, por oportuno, que deixei de aplicar as atenuantes da confissão espontânea, porque a pena-base já foi fixada no patamar mínimo. Na sequência, aumento em 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da qualificadora estatuída no §1º, do mesmo tipo penal, encontrando a pena de 05 (CINCO) anos e 04 (QUATRO) meses de reclusão. Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 10 (DEZ) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3.2.3. CONCURSO MATERIAL E REGIME INICIAL E, finalmente, verifico que o acusado cometeu os crimes em concurso material, previsto no art. 69, “caput”, do Código Penal, que determina pura e simplesmente a soma de todas as penas correspondentes a cada um dos delitos praticados, de maneira que fica o acusado condenado à pena de 10 (DEZ) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e mais o pagamento de 21 (VINTE e UM) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO (art. 33, §2º, letra “a”, do Código Penal).

1. JEFERSON ALVES DE SOUZA nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 158, §1º, do Código Penal, à pena de 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO e mais o pagamento de 21 (VINTE e um) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato; 2. JACKSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS nas sanções do art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) com o art. 158, §1º, do Código Penal, à pena de 10 (DEZ) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em regime FECHADO e mais o pagamento de 21 (VINTE e um) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato [...]”
(Luis Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 174480757)

Pois bem.

Do roubo imputado a JEFERSON ALVES DE SOUZA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime.

A depreciação das circunstâncias fora valorada em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas.

A incidência de duas ou mais causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização do concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Noutro giro, a exasperação da pena em 8 (oito) meses mostra-se proporcional, visto que o c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstâncias judiciais negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Nesse quadro, a pena basilar deve ser mantida.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e diminuiu a pena em 6 (seis) meses.

Ocorre que o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019), diretriz jurisprudencial não observada pelo Juízo singular.

Por efeito, redimensiona-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena. Por outro lado, ao reconhecer a majorante da restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V), o juiz da causa aumentou a pena na fração de 1/3 (um terço).

Assim, totaliza-se a pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantido os 11 (onze) dias-multa fixados pelo Juízo por ser mais benéfico ao apelante.

Da extorsão imputada a
JEFERSON ALVES DE SOUZA
:

O Juízo singular fixou, na primeira fase, a pena basilar no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, inexistentes as circunstâncias agravantes, o juiz da causa deixou de aplicar a redução da confissão espontânea, porque a pena-base está no mínimo legal.

Frisa-se que a Súmula 231 do STJ prevê que as circunstâncias atenuantes
“não podem conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal”
.

Assim, impõe-se manter a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 158, § 1º), o Juízo singular tornou-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o concurso material, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º “a”).

Do roubo imputado a JACKSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS:

O Juízo singular fixou, na primeira fase, a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime.

A depreciação das circunstâncias está justificada em razão do crime ter sido cometido em concurso de pessoas (TJMT, Enunciado Criminal nº 32).

Quanto a fração de aumento adotada pelo juiz da causa, reporta-se a fundamentação do apelante
JEFERSON ALVES DE SOUZA
(HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019) para mantê-la em 1/6 (um sexto).

Portanto, preserva-se a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) reduzindo a pena no mínimo legal.

Desse modo, impõe-se preserva a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição da pena.

Por força da majorante da restrição da liberdade da vítima (CP, art. 157, § 2º, V), o juiz da causa aumentou a pena na fração de 1/3 (um terço), totalizando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Logo, por não haver erro na dosimetria, mantém-se a pena imposta.

Da extorsão imputada a JACKSON DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa por não visualizar circunstâncias judiciais a serem negativadas.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Por outro lado, o juiz da causa reconheceu a confissão espontânea, todavia deixou de aplicar a fração paradigma [1/6], visto que a pena não pode ser reduzida
“aquém do mínimo legal”
(STJ, súmula 231).

Sendo assim, conserva-se a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante da causa de aumento do concurso de pessoas (CP, art. 158, § 1º), o Juízo singular exasperou a pena em 1/3 (um terço), tornando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Reconhecido o concurso material, impõe-se preservar a pena definitiva em 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, no regime fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante
JEFERSON ALVES DE SOUZA
a 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023